Tribunal: TJBA
Processo: 8017971-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017971-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RENATO OLIVEIRA PEREIRA Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GCET. PROVENTOS DE INATIVIDADE. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET em proventos de inatividade de policial militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se policial militar inativo possui direito líquido e certo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET nos proventos de inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho assumiu caráter genérico, sendo concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa pelo Estado da Bahia, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos. 4. O caráter genérico da GCET autoriza sua extensão aos inativos com fundamento na paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, em redação anterior à EC nº 41/2003, princípio reproduzido no art. 42, § 2º da Constituição Estadual da Bahia e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 5. A Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares inativos os proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior quando transferido para a reserva remunerada com mais de trinta anos de serviço, incluindo as gratificações incorporáveis. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia pacificou o entendimento acerca do caráter genérico da GCET e do direito dos policiais militares inativos à sua percepção nos proventos. 7. Rejeitadas as preliminares de decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída, tendo em vista tratar-se de ato omissivo e continuado da Administração, relação jurídica de trato sucessivo e demonstração do direito líquido e certo através da documentação carreada aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida para determinar a incorporação da GCET nos proventos de inatividade do impetrante no percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, com pagamento das diferenças desde a impetração. Tese de julgamento: "O policial militar inativo possui direito líquido e certo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET nos proventos de inatividade quando demonstrado o caráter genérico da gratificação, aplicando-se o princípio da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Constituição Estadual da Bahia, art. 42, § 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 23; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 19.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017971-70.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RENATO OLIVEIRA PEREIRA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)